Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701076-22.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MALTA VALLE ADVOGADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido por Riedel, Resende e Advogados Associados S/C, que patrocinou os réus Dorzete Carneiro e Domingas da Costa Nogueira, referente aos honorários de sucumbência, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), em favor de cada parte, contra o Distrito Federal, por força da decisão ao ID 13709045, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo ente federativo contra Elenita Bezerra Rodrigues e outros, condenando-o, ao final, ao pagamento da verba honorária. Custas processuais recolhidas (ID 23952921). Em conformidade com o art. 535 do CPC, o Distrito Federal foi intimado para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias. Certidão ao ID 25613154 atesta que o Distrito Federal deixou transcorrer o prazo acima assinado sem manifestação. É o breve relato. Decido. 2. Disciplina o art. 535, § 3o, II, do CPC que, não impugnada a execução, como na exata hipótese dos autos, “por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. 3. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados na petição ao ID 23952919, no valor total de R$2.184,97 (dois mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos, com atualização até 11/3/2021). Expeça-se Requisição de Pequeno Valor como requerido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora